Tribunal: STF
Processo: Ext 1430
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 2º, Nº 1, DA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. INDEFERIMENTO DE EXTRADIÇÃO RELATIVA A CRIME PUNÍVEL COM PENA IGUAL A UM ANO. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ULTERIOR IMPUGNAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    I - Não se conhece de embargos declaratórios que impugnam vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    II - Os vícios suscetíveis de impugnação em novos embargos de declaração são apenas os que eventualmente surgirem na última decisão que se ataca.



    III – Incidência do comando do art. 1026, § 4º, do CPC de 2015.



    IV - Embargos declaratórios não conhecidos, com trânsito em julgado imediato.